Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. SEGUNDA ETAPA. AUMENTO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, embora se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a quatro anos.
4. Recurso parcialmente provido.